Tribunal: STF
Processo: HC 69123
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-03-10
Data de publicação: 1992-03-10

Ementa:
- Dupla  condenação:  falsidade  documental  e  estelionato,
com utilização do documento falso: "bis in idem" não caracterizado.
         1.  Ainda  lavra  dissidio  na  doutrina  e  jurisprudência,
inclusive, na do STF, em torno  da  exata  qualificação  jurídica  da
hipótese  em  que  o  agente  da  falsidade  documental,   utilizando
exclusivamente do documento falso,  induz  alguem  em  erro, OBTENDO
VANTAGEM INDEVIDA: CONCURSO APARENTE OU CONCURSO, FORMAL OU MATERIAL,
de falso e estelionato.
         2. Para afastar a alegação da dupla condenação  pelo  mesmo
fato, não e preciso, contudo, tomar partido na polemica, quando, como
na espécie, o  objeto  do  primeiro  processo  foi  exclusivamente  a
falsificação de um documento e a utilização deste não foi, no segundo
processo, o único artificio fraudulento do agente para a  pratica  do
estelionato.